Tribunal: TJSP
Processo: 0005074-55.2020.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963125
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 0005074-55.2020.8.26.0577/50000, da Comarca de
São José dos Campos, em que são embargantes SUZANA MARTINS
OUCHI (JUSTIÇA GRATUITA) e MARCELO AUGUSTO BOCCARDO PAES
(JUSTIÇA GRATUITA), é embargado XP INVESTIMENTOS CORRETORA
DE CAMBIO TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005074-55.2020.8.26.0577/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0005074-55.2020.8.26.0577/50000
EMBARGANTES
Marcelo Augusto Boccardo Paes e
outro
EMBARGADO
XP
Investimentos
Corretora
de
Câmbio

e
Títulos
e
Valores
Imobiliários Ltda.
VOTO No 38.911
EMENTA

Embargos
de
declaração.
Inocorrência dos vícios alegados pelos recorrentes. Embargos
rejeitados.
Cuida-se de embargos declaratórios opostos
contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da ré em autos de
impugnação ao cumprimento de sentença atinente a verbas de
sucumbência e em face disso julgou extinto tal incidente.
Os embargantes afirmam que o acórdão foi
omisso e contraditório quanto ao disposto nos artigos 140 parágrafo único e
489 § 1o inciso IV do Código de Processo Civil, sobre os quais pedem
manifestação para fins de prequestionamento.
É o relatório.
Como se confere a fls. 279 e seguintes, o
acórdão apontou as razões de fato e de direito pelas quais considerou
devido o parcial provimento à apelação, isso de modo a permitir que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005074-55.2020.8.26.0577/50000 -Voto no
3
isenção consequente à gratuidade processual ficasse limitada a certo valor.
Note-se que para assim decidir o acórdão levou
em conta o quadro fático mostrado pelos elementos informativos, bem como
as normas jurídicas consideradas aplicáveis ao caso, tendo ao final
justificado por medida de equidade a limitação a 20% do valor bloqueado do
corréu a parte a ser carreada à apelante para parcial satisfação de seus
haveres quanto às verbas sucumbenciais.
Não se identifica, pois, omissão no trato do tema.
Tampouco se há de dizer presente o segundo
vício alegado pelos embargantes.
Com efeito, pelo sistema da lei a contradição que
autoriza o manejo de embargos declaratórios é a que ocorre entre as
proposições do acórdão e a conclusão nele expendida. Não, portanto, a
que resulta do confronto entre essa conclusão e a que o litigante almejava
obter à vista de sua pessoal convicção sobre os fatos ou dispositivos
normativos.
Ora,
ocorrência
da
primeira
espécie
os
recorrentes aqui não apontam.
De lembrar que embargos declaratórios não se
prestam a obter revisão de julgado, eis que o efeito infringente que possam
merecer só se justifica quando a reforma for natural consequência da
correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, situação
que, como se vê, aqui não ocorre.
Certo, por fim, que não cabe à Corte local dizer
se o seu acórdão contrariou dispositivo de lei federal, eis que disso se
incumbe outra instância.
Consigne-se, a propósito, que nem para fins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0005074-55.2020.8.26.0577/50000 -Voto no
4
prequestionamento se mostra necessário que o acórdão aluda
nominalmente a cada um desses dispositivos, já que basta o chamado
tratamento temático, que na espécie ocorreu.
Tanto assim, aliás, que o artigo 1.025 do CPC
dispõe:
“Consideram-se
incluídos
no
acórdão
os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso
o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.”
Em suma, os embargos ficam rejeitados.
ARANTES THEODORO
RELATOR